Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-98.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Relator vencido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO CASTILHO ROCKENBACH - CPF: 482.725.581-49 (REPRESENTANTE), LETICIA DE SOUZA FURQUIM - CPF: 852.734.141-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência consubstanciada na negativa de cobertura de tratamento de eletroconvulsoterapia, cujo teor determinou que a recorrente realizasse o tratamento e pagasse danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte sustenta, em síntese, de que não há cobertura contratual ao tratamento da eletroconvulsoterapia, tampouco consta no rol obrigatório da ANS, o que afasta a obrigatoriedade do tratamento. Defende, ainda, a ausência de danos morais por se tratar de discussão travada em obrigação contratual, sendo que agiu estritamente dentro das cláusulas firmadas.

Assim, pugna pela reforma a fim de que seja julgada improcedente a pretensão contida na inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões que refutam a assertiva da recorrente, pleiteando a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020